Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726680-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CORREIA DOS SANTOS AGRAVADO: POWER MARKETING PROM E PUBLICIDADE LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL CORREIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença PJe no 0733279-34.2018.8.07.0001 requerido pelo agravante em desfavor de POWER MARKETING PROM E PUBLICIDADE LTDA - EPP, indeferiu pedido para que fosse expedido mandado de penhora do valor devido a ser cumprido junto ao Supremo Tribunal Federal em face de montante a ser pago à G3 Comunicações Total Marketing, Promoções e Publicidade Eireli. Em suas razões recursais, o agravante requer preliminarmente a gratuidade de justiça. No mérito, alega, em síntese, que as empresas G3 COMUNICAÇÃO, razão social POWER MARKETING PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP e a G3 COMUNICAÇAO TOTAL MARKETING, PROMOÇOES E PUBLICIDADE EIRELI EPP, fazem parte do mesmo grupo econômico e que esta última possuía contrato de prestação de serviço com o Supremo Tribunal Federal – STJ, que se encerrou 30/11/2019, razão pela qual, ante a possibilidade de existir valores residuais a serem pagos pelo órgão em favor da referida empresa, requereu fosse oficiado àquele para depositar em juízo o valor do débito exequendo (R$ 215.270,51) ou que fosse deferida a penhora do valor ofertado em garantia pela empresa contratada junto ao STF. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que seja oficiado ao STJ conforme indicado e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Inicialmente em face da documentação existente nos autos de origem e considerando as especiais circunstâncias descritas nos autos, defiro ao agravante, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se a aferição, na fase de cumprimento, da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica procedendo-se a penhora de direitos de empresa que não integra a lide, sob o fundamento de ocorrência de grupo empresarial. Consoante bem explicitado pelo juiz na decisão recorrida, a pretensão de que fosse penhorado bens da empresa G3 Comunicações Total Marketing, Promoções e Publicidade Eireli foi indeferida por meio de acórdão já precluso. Vale gizar que não obstante o processamento da desconsideração tenha sido deferida na 1a Instância (ID 25060130 – pág. 9 dos autos de origem), em face do provimento de agravo de instrumento interposto pelo executado, a decisão foi reformada em acórdão (ID 25060130 - pág. 56/60 dos autos de origem) assim ementado: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Para que seja processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais, de modo que o pedido de instauração deve, além de indicar os fatos e o fundamento legal, apontar precisamente os requisitos da teoria adotada e ser instruído com os documentos necessários para comprovação dos fatos narrados, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. 2. No caso, não há relação consumerista, não cabendo falar em incidência do art. 28 do CDC para afastar a necessidade de comprovação do abuso da personalidade da empresa devedora. Assim, à míngua de demonstração das exigências previstas no Código Civil, impõe-se o indeferimento do incidente processual. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1048069, 07106492120178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Releva notar que os fundamentos do pedido apreciado pela egrégia 7a Turma Cível são os mesmos deduzidos pelo agravante na petição indeferida na decisão agravada, qual seja, a existência de grupo econômico, a correspondência dos sócios da empresa agravada e da G3 Comunicações Total Marketing, Promoções e Publicidade Eireli e a existência de contrato administrativo de razoável quantia com valores passíveis de eventual penhora. Nesse contexto, não há como ser conhecido o presente agravo, porquanto refere-se à matéria preclusa, decidida desfavoravelmente à pretensão do agravante em anterior recurso apreciado pela 7a Turma Cível deste TJDFT. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, porquanto constatada a preclusão da da matéria impugnada, a qual foi objeto de anterior recurso já julgado, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, de dezembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora